Tribunal: TJMT
Processo: 0006619-40.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FERNANDO MARCOS MINOSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 69994/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA DÉBITO – CÁLCULO EQUIVOCADO PELO EMBARGANTE – MULTA DE 60% EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.o. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015, grifei).
2. Utilizado pelo embargante termo inicial equivocado para a realização do seu cálculo, resta afastada a necessidade de perícia contábil, evidente que a correção monetária e os juros moratórios não alcançarão o valor devido.
3. Se na Certidão de Dívida Ativa consta a multa no valor previsto em lei para o caso em tela, qual seja, 60% do valor imposto devidamente corrigido, não há que se falar em cobrança excessiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
FERNANDO MARCOS MINOSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDO MARCOS MINOSSO contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 6619-40.2012.811.0002 em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO em trâmite no juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).
Como causa de pedir recursal, preliminarmente o apelante alega cerceamento de defesa, uma vez que suscitou a realização de perícia contábil para comprovar o excesso de execução, o que não foi deferido pelo juízo, restando prejudicada a oportunidade de comprovar as suas alegações.
Ainda, arguiu a ocorrência de sentença citra petita, por ter o juízo a quo deixado de apreciar alegações dos embargos à execução, eis que os índices de correção monetária e juros foram aplicados de forma equivocada, já que no tocante à correção monetária a Fazenda Pública utilizou índice não previsto em lei, resultando em valor superior ao devido, bem como a cobrança de multa de 100% (cem por cento) do valor cobrado quando a previsão legal é de apenas 60% (sessenta por cento).
Sustenta que apresentou planilha de cálculo utilizando-se dos parâmetros discriminados pela Fazenda Pública, na qual pegou o débito nominal no valor de R$ 863,16 e atualizou o referido valor, encontrando o valor de R$ 2.945,60, enquanto o valor cobrado pelo exequente perfaz a quantia de R$ R$ 4.271,02, o que totaliza um excesso de execução de R$ 1.325,42.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer o reconhecimento do excesso de execução no valor apontado.
Sem contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão - fl. 84 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 93/94 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
O apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que requereu a realização de perícia contábil para comprovar o excesso de execução, o que foi afastado pelo juízo a quo.
Entretanto a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito, razão pela qual a postergo para a análise conjunta com o mérito da apelação.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDO MARCOS MINOSSO contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 6619-40.2012.811.0002 em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO em trâmite no juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Dos autos, extrai-se que o apelante Fernando Marcos Minosso ajuizou o presente embargos à Execução Fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o reconhecimento do excesso da execução, eis que entende devido apenas a quantia de R$ 2.945,60 enquanto o fisco pretende o pagamento de R$ 4.271,02.
O juízo a quo julgou improcedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Restando decidir somente questões de direito, o feito comporta julgamento antecipado nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais.
Alegou o embargante excesso de execução. Verifica-se que os juros legais cobrados pela parte embargada não ultrapassaram os limites constitucionais, vez que fixou os juros em 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, respeitando também a legislação tributária (artigo 161 §1º do CTN).
Ressalta-se que constou expressamente da CDA nº 20093515 de fls. 03/04 dos autos em apenso, que sobre o ICMS incidem juros de mora de 1% ao mês, calculado sobre o respectivo valor corrigido monetariamente, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 7.098/98, com a redação da Lei 7.900/03. Assim, afasto a alegação de irregularidade da cobrança dos juros de mora. Não há que se falar também em caráter confiscatório da multa constante da descriminação do crédito da CDA em comento, uma vez que multa não tem natureza confiscatória, mas sim punitiva.
Destaca-se ainda que o que é vedado pela constituição federal, em seu artigo 150, inciso IV, é a utilização do tributo com efeito de confisco, sendo que simples cobrança de multa não fere os princípios da capacidade contributiva e tampouco caracteriza confisco. Assim, afasto a alegação de cobrança de multa confiscatória.
Quanto à correção monetária, seu termo inicial é o mês em que deveria ter ocorrido o pagamento do débito fiscal, nos termos do § 1º do artigo 42 da Lei 7.098/98 e não da data da constituição do crédito tributário, como pretende a parte embargante. Assim, tem-se como termo inicial para fins de correção monetária as datas de 05/02/2002, 05/03/2002, 05/04/2002, 05/05/2002, 05/06/2002, 05/07/2002, 05/08/2002, 05/09/2002, 05/10/2002, 05/11/2002, 05/12/2002 e 05/01/2003 conforme fls. 42.
Nota-se, por oportuno, que, a CDA não pode ser sujeita ao processo de conhecimento, não havendo necessidade da exposição por parte do credor de cálculos aritméticos sobre os valores cobrados, até porque, existindo título executivo extrajudicial não há interesse na propositura de ação de conhecimento.”

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação.
Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao alegado excesso na execução fiscal em razão da cobrança em valor superior ao devido na correção monetária e juros moratórios em razão da utilização equivocada do índice, bem como a cobrança da multa de 100% sobre o valor quando o a lei prevê apenas 60%.
Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, bem como a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:
Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em que pesem as alegações do embargante, ora apelante, resta evidenciado que a CDA observou discriminou o índice utilizado para correção monetária (IGPDI), bem como os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento do tributo, levando-se em consideração os débitos constantes no processo administrativo que originou o Aviso de Cobrança nº 7088.
Com efeito, percebe-se que a sentença afastou corretamente o suposto excesso de cálculo, eis que o apelante utilizou como termo inicial a data de 29/10/2007, data essa apenas da constituição do crédito e por consequência, da primeira atualização do débito.
Entretanto, conforme se verifica da CDA – fls. 40/42 -, o termo inicial para a correção monetária e incidência de juros moratórios é o vencimento de cada fato gerador, quais sejam, 05/02/2002, 05/03/2002, 05/04/2002, 05/05/2002, 05/06/2002, 05/07/2002, 05/08/2002, 05/09/2002, 05/10/2002, 05/11/2002, 05/12/2002 e 05/01/2003.
Da mesma maneira, tem-se das informações constantes na CDA que a multa cobrada foi equivalente a 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto corrigido, inexistindo qualquer excesso de execução.
Conforme se extrai dos autos, como o apelante atualizou monetariamente o débito com termo inicial equivocado, evidente que a correção monetária e os juros moratórios alcançaram montante aquém daquele devido.
Logo, a necessidade da perícia contábil restou devidamente afastada, eis que desde logo se mostrou equivocado o cálculo do embargante, não ocorrendo cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (antigo art. 130 do CPC/1973 e art. 370 do CPC/2015) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.
A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015, grifei).

Nesse sentido também, segue o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE DA PROVA – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE DOCUMENTOS AO MUNICÍPIO - ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS A EMPRESA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. Consta dos autos elementos de provas documentalmente suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. A retenção do pagamento por serviços já prestados, ainda que em virtude de suposto descumprimento contratual, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados. No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (Apelação / Remessa Necessária 98078/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Partindo dessas premissas, observados os parâmetros para atualização monetária do débito tributário e, por conseguinte, inexistindo excesso de execução, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR